Tribunal: CARF
Processo: 11080.730575/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730575/2017-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.100 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
presente processo na unidade de origem até o julgamento definitivo no processo
10880.941650/2012-44.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-69.580,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação do contribuinte,
mantendo o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/04/2012, 23/04/2012, 24/04/2012, 26/04/2012, 27/04/2012,
03/05/2012, 08/05/2012, 10/05/2012, 11/05/2012, 14/05/2012, 15/05/2012, 17/05/2012,
22/05/2012, 23/05/2012, 24/05/2012, 29/05/2012, 05/06/2012, 06/06/2012, 14/06/2012,
15/06/2012, 20/06/2012, 08/08/2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730575/2017-81
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730575/2017-81

O prazo decadencial para lançamento de ofício conta-se a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo,
mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a compensação não homologada
que está sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva na esfera
administrativa.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Por expressa determinação legal deve ser aplicada a multa isolada nos casos de
declarações de compensações não homologadas, de acordo com o § 17, do art. 74, da
Lei no 9.430/96.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Porto Alegre/RS e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Impugnação, fls. 10 a 37, contra Notificação de
Lançamento, fl. 02, lavrada em 05/09/2017, pela DERAT - SÃO PAULO - SP, relativa
à multa por compensação não homologada, nos termos do parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
Conforme a descrição dos fatos, o Despacho Decisório emitido nos autos do processo
administrativo no 10880-941650/2012-44, que tratou do exame do direito creditório
pleiteado, relativo a Cofins não-cumulativa Exportação, decidiu pela não homologação
da(s) declaração(ões) de compensação vinculada(s) aos créditos pretendidos, o que
ensejou a aplicação da multa legalmente prevista.
Após cientificado da autuação, em 14/11/2017, vide fl. 06, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, em 13/12/2017, vide fl. 08, sua impugnação, onde alega, em apertada
síntese:
- Preliminarmente, a decadência do direito do fisco de exigir a multa isolada. Sustenta
que a multa isolada exigida pela fiscalização por conta da não homologação das
declarações de compensação não seria devida, porquanto assolada pela decadência, eis
que decorrido o prazo decadencial de 5 anos, de que cuida o parágrafo 5o, do art. 74, da
Lei n. 9430. Esclarece as declarações de compensação não homologadas foram
originalmente transmitidas entre 18.4.2012 e 8.8.2012, sendo que a impugnante foi
cientificada do lançamento impugnado apenas em 14.11.2017. Contudo, diante do
parágrafo 5o, do art. 74, da Lei n. 9430, no que concerne às declarações de
compensação transmitidas entre 18.4.2012 e 8.8.2012, não poderia a fiscalização aplicar
a penalidade que julgou cabível em período posterior a 8.8.2017.
- Ainda em sede de preliminar, aponta a existência de conexão entre a exigência da
multa isolada, objeto de discussão do presente processo, e a matéria discutida no
processo no 10880-941650/2012-44, que tratou do indeferimento parcial do PER
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730575/2017-81

originário, atualmente pendente de discussão em virtude de recurso voluntário
interposto. Logo, seria evidente a necessidade de reunião do presente processo com
aquele processo no 10880-941650/2012-44, de modo a sobrestar o julgamento do
presente feito, para o fim de que se aguarde a prolação de decisão final nos autos
daquele processo no 10880-941650/2012-44, para o deslinde do presente caso, em
obediência aos princípios da celeridade e da economia processual.
- Quanto ao mérito, inicialmente alega que a não homologação das declarações de
compensação efetuadas pela fiscalização não encontraria amparo na legislação
tributária, conforme amplamente demonstrado na manifestação de inconformidade, bem
como no recurso voluntário interposto no processo no 10880-941650/2012-44, cujas
cópias anexou aos autos, as quais constituem parte integrante da presente impugnação.
- Prossegue com a alegação da inaplicabilidade da multa em função da duplicidade de
imposição de penalidade (bis in idem). Sustenta que a multa isolada não poderia ser
exigida em conjunto com a multa de mora de 20%, exigida no âmbito do processo
administrativo no 10880-941650/2012-44, razão pela qual seria necessário o
cancelamento da presente Notificação de Lançamento, sob pena da consagração do bis
in idem, o que seria vedado pela legislação tributária, cita jurisprudência do CARF e do
STJ para embasar seu entendimento.
- Alega, também, a inaplicabilidade da multa, tendo em vista que a impugnante agiu em
observância ao entendimento do próprio Fisco. Aponta que o indeferimento de parte dos
créditos da impugnante teria decorrido de divergência de interpretação jurídica, o que já
seria suficiente para demonstrar que a multa em comento é indevida. No caso, considera
que em várias passagens de sua manifestação de inconformidade e de seu recurso
voluntário, se observaria que muitos dos créditos por ela apropriados vêm sendo aceitos
pelas próprias autoridades fiscais. Assim, sustenta que teria atuado em cumprimento a
práticas reiteradas, que seriam verdadeiras normas complementares das leis tributárias,
descabendo, neste caso, a imposição de penalidades e a cobrança de juros, nos termos
do art. 100, inciso III, e parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Cita
jurisprudência do STJ para embasar seu argumento. Cita, também, a Lei n. 4502, de
30.11.1964, em reforço ao que acima foi dito, que em seu art. 76, inciso II, “a”,
determina o afastamento da penalidade, qualquer que seja ela, ao contribuinte que tiver
agido de acordo com prática do fisco, isto é, em consonância com interpretação
conferida pelas autoridades fiscais à legislação em processo fiscal, inclusive de
consulta, ainda que o contribuinte não tenha dele participado como parte. Conclui que a
não incidência de qualquer penalidade contra a impugnante na presente situação
decorreria, também, da vedação de as autoridades administrativas agirem em
contrariedade a manifestações e atos normativos, vedação que encontra suporte no
princípio da segurança jurídica, basilar de toda a ordem jurídica brasileira.
- Sustenta pela inaplicabilidade da multa isolada, em face de suposta violação ao direito
de petição e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta que a Lei no
12.249/2010 incluiu hipótese de multa isolada sobre um ato derivado do exercício do
direito de petição, independentemente de este exercício ser abusivo, ou fraudulento.
Considera que a jurisprudência firmou-se no sentido de que a multa isolada seria
aplicável tão-somente nas hipóteses em que o Fisco tivesse comprovado que o
contribuinte realizou uma das
condutas ilegítimas tipificadas pela norma, quais sejam: sonegação, fraude e conluio,
e/ou nas hipóteses de o crédito ou o débito não serem passíveis de compensação por
expressa disposição legal, e/ou nas hipóteses de falsidade da declaração. Argumenta que
a aplicação da multa isolada para os casos de indeferimento do pedido apresentado pelo
contribuinte perante a Fiscalização, seja de ressarcimento, seja de compensação de
tributos, se trataria de medida que fere a razoabilidade e direito de petição, além de ser
desproporcional e, portanto, desprovida de qualquer validade jurídica. Estaria-se
autorizando que o Fisco proceda à punição de contribuintes que agem de boa-fé, de
acordo com a interpretação da lei que julgam ser escorreita. Tal procedimento, atentaria
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730575/2017-81

contra direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente o direito de petição, previsto
no art. 5o, inciso XXXIV, “a”, da Constituição Federal. Cita jurisprudência do TRF4 e
do STF para amparar seus argumentos.
- Subsidiariamente, requer o sobrestamento do presente processo para aguardar o
julgamento do recurso extraordinário n. 796.939/RS, no qual restou reconhecida a
repercussão geral quanto à constitucionalidade dos parágrafos 15 (atualmente revogado)
e 17 do art. 74 da Lei 9430, nos casos onde não se caracteriza a má-fé do contribuinte.
Por fim, requer que, caso seja declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do art.
74 da Lei n. 9430 pelo Supremo Tribunal Federal, esta decisão seja aplicada também
para o caso dos autos.
Ao final, reitera os pedidos relativos a cada um dos tópicos de sua impugnação. Requer
a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a juntada de
documentos e a realização de diligências, a fim de que seja apurada a verdade material
dos fatos. Informa que não está questionando judicialmente a matéria discutida nestes
autos. Requer que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus advogados, no
endereço indicado: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 16° andar, 04542-000,
São Paulo - SP.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 14/10/2020,
conforme Termo de ciência de fls. 203, apresentando o Recurso Voluntário na data de
11/11/2020, pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de auto de infração lavrado em face da Contribuinte visando a cobrança
de multa isolada por compensação não homologada, no valor de R$ 7.251.435,04, nos termos do
art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei no 12.249, de 11/06/2010 (fls. 10 a
37).
Conforme a descrição dos fatos, o Despacho Decisório emitido nos autos do
processo administrativo no 10880-941650/2012-44, que tratou do exame do direito creditório
pleiteado, relativo a Cofins não-cumulativa Exportação, decidiu pela não homologação das
declarações de compensação vinculadas aos créditos pretendidos, o que ensejou a aplicação da
multa legalmente prevista.
Na sua impugnação a Contribuinte alegou, preliminarmente, a decadência do
direito do Fiscal em realizar o lançamento da multa, por violação ao art. 74, § 5o, da Lei no
9430/96 e a reunião, pela conexão, do presente com o PA no 10880-941650/2012-44, em que se
discute o direito de crédito, e, no mérito, alega que (i) a inaplicabilidade da multa função da
duplicidade de imposição de penalidade (bis in idem), não poderia ser cumulada com a multa de
mora de 20%; (ii) inaplicabilidade da multa tendo em vista que a impugnante agiu em
observância ao entendimento do Fisco; (iii) inaplicabilidade da multa em por violação ao direito
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730575/2017-81

de petição e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) subsidiariamente, requer o
sobrestamento do feito até o julgamento do RE no 796.939/RS, no qual foi reconhecida a
repercussão geral quando à constitucionalidade da multa aplicada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte. Em resumo, rejeitou a
preliminar de decadência, tendo em vista que não se decorreu o prazo de cinco anos do caput do
art. 173, I, do CTN, assim como afastou o sobrestamento do feito em face da conexão alegada, já
que o legislador não criou nenhuma condição para o lançamento da multa aplicada, mas apenas a
possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar a discussão
administrativa (art. 74, § 18, da Lei 9430/96); no mérito, destacou que (i) os princípios de direito
citados pelo contribuinte, assim como a impossibilidade de bis in idem e a boa fé objetiva não
têm o condão de alterar o lançamento, diante da expressa previsão legal existente; (ii) que os
argumentos quanto à existência do crédito devem ser analisados em processo de crédito e não
nestes autos; (iii) que a norma legal não faz alusão à boa fé para a aplicação da multa em
comento, devendo ser aplicada sobre o débito objeto das declarações de compensação não
homologadas, cabendo-se apenas averiguar se o ato praticado pelo agente fiscal está conforme a
lei, o que foi apreciado; (iv) não há bis in idem já que os fatos geradores das multas de ofício e
da multa de mora são diferentes; (v) é possível a aplicação dos juros de mora sobre a multa
aplicada; (vi) sobre a violação à princípios não cabe à autoridade administrativa avaliar, face a
ausência de competência para tal.
Em Recurso Voluntário a Contribuinte, reitera, preliminarmente, a necessidade
de suspensão do processo por prejudicialidade do processo de crédito (PA no 10880-
941650/2012-44 – pendente de análise em Recurso Voluntário); sobrestamento do feito até o
julgamento do RE no 796.939/RS, no qual foi reconhecida a repercussão geral quando à
constitucionalidade da multa aplicada e a decadência do direito de aplicação da multa isolada.
No mérito reitera os argumentos da impugnação e pugna pela inaplicabilidade da multa (i) em
função da duplicidade da imposição de penalidade (bis in idem); (ii) porque a recorrente agiu
com boa fé e em observância ao entendimento do próprio fisco, e (iii) porque ocorreu violação
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Vejamos:
Como observado pelos fatos acima narrados, o presente processo se encontra
vinculado com processo n.o 10880-941650/2012-44, que cuida de avaliar a legitimidade dos
créditos pleiteados pela Recorrente em Declarações de Compensação, sendo certo que tal
processo encontra-se localizado neste Conselho aguardando julgamento de Recurso Voluntário,
conforme consulta nos sistemas eletrônicos.
Como este processo trata da aplicação de multa isolada por compensação não
homologada, nos termos do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, é certo que sua legitimidade
somente se efetivará diante da efetiva constatação, no PA no 10880-941650/2012-44, de que a
compensação pleiteada, de fato, não foi homologada.
Ou seja, a conclusão a respeito do mérito do presente processo (multa isolada)
depende do resultado do processo n.o 10880-941650/2012-44, restando necessário o seu
sobrestamento até o julgamento deste.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.100 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730575/2017-81

Diante disso, entendo que deve ser aplicado no presente caso o art. 6o, §5o do
RICARF1 para que o processo seja convertido em diligência para determinar a vinculação dos
autos e o sobrestamento do julgamento do processo nesta 4a Câmara da 3a Seção, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal (n.o10880-941650/2012-
44).
Portanto, resolvo por sobrestar o presente processo na unidade de origem até o
julgamento definitivo no processo 10880.941650/2012-44.
É como proponho a presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 6o (...) § 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em Seções diversas
do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal."
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital